Tribunal: STF
Processo: Rcl 40293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Christine Eufrasio Rodrigues de Araujo, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0809467-74.2019.4.05.8100, à alegação de violação do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-MC/DF.
    2. A parte reclamante aponta como causa de pedir desta reclamação a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090.
    3. Argumenta que houve deferimento de medida cautelar na ADI nº 5.090 pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, a importar no sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 
    4. Requer a procedência desta reclamação para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0809467-74.2019.4.05.8100, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, tendo em vista a afirmação da reclamante de inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    4. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, Sua Excelência consignou:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    5. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...] Inicialmente, ressalto que o critério estabelecido no art. 13 da Lei n. 8.036/90 deve ser observado na definição do índice de correção monetária incidente sobre os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sendo assim, os depósitos efetuados nas contas vinculadas do FGTS serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança, os quais são remunerados pela Taxa Referencial, conforme previsão do art. 17 da Lei nº 8.177/91. 
    Nas ADIn's fundadas na impugnação da Taxa Referencial como fator de correção monetária, o STF decidiu pela inadmissibilidade de sua utilização como indexador substitutivo a índices estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei 8.177/91, sob pena de violação aos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. 
    Além disso, afastou-se a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária em relação às condenações contra a Fazenda Pública, não se estendendo tal entendimento ao caso das contas vinculadas ao FGTS, em relação às quais permanece plenamente aplicável o art. 13 da Lei 8.036/90. A esse respeito, colaciono os seguintes julgados deste órgão fracionário: 
     [...]
    Sendo assim, "não há que se falar na aplicação do RE 611.503/SP, que trata de vícios de inconstitucionalidade da sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional" (PROCESSO: 08023313520194058000, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 01/10/2019). 
     [...]
    Nesse passo, conclui-se que a Taxa Referencial - TR é o único índice a ser utilizado para atualização monetária dos saldos das contas de FGTS, com base no art. 13, caput, da Lei nº 8.036/90, c/c o art. 17 da Lei nº 8.177/91, levando em conta que o STF não infirmou sua constitucionalidade. Não há, portanto, que se falar em impossibilidade de utilização da TR como índice de indexação.
     Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É como voto. [...]”
    6. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a decisão reclamada, ao julgar improcedente a ação sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 38321, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    7. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0809467-74.2019.4.05.8100, em trâmite na 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora